Tribunal: TJES
Processo: 0001032-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001032-67.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK CORREA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
S
ART
S
.
129
,
§ 9º,

E 147,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
2.
R
EDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

3. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida. Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Patrick Correa Gomes
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

Juízo da
5ª Vara Criminal de Vila Velha (fls.
84/89 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/05 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 23 de dezembro de 2019, segunda-feira, por volta de 02h da madrugada, na residência do Denunciado, localizada na Rua Robert Kenedy, s/n° (ao lado do Salão Cherme), Bairro Cobi de Cima, neste Município, o Denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais, bem como fez promessa de mal injusto e grave à sua namorada AMANDA BOONE PACHARRA, com 14 anos de idade.

Relatam os autos que, na data dos fatos (23/12/2019 - segunda-feira), a vítima estava dormindo na residência do Denunciado, tendo passado aquele fim de semana no local, sendo que, no sábado (dia 21/12/2019), ambos foram a uma festa, contudo, foram separados, tendo cada um ficado na companhia dos seus respectivos amigos durante o evento.

Infere-se que, por volta de 02h da madrugada do dia 23/12/2019, enquanto dormia, a vítima foi acordada sendo agredida com socos no rosto pelo Denunciado, que dizia que a vítima teria o traído na festa em que foram no sábado, afirmando que havia visto mensagens no celular dela.

Ato contínuo, o Denunciado prosseguiu com as agressões, desferindo socos, tapas e chutes contra a vítima, bem como pegou um emaranhado de fios e passou a golpear o corpo dela e, por fim, quebrou um cabo de vassoura ao desferir vários golpes contra a superfície corporal da vítima, lesionando-a, causando-lhe "equimose avermelhada, localizada em região periorbital direita; escoriação em região torácica anterior; equimose linear localizada em terço médio de braço esquerdo; múltiplas equimoses lineares, semelhantes a golpes de fio, localizadas em braço e antebraço esquerdo, totalizando 07 lesões; edema punho direito; edema em região zigomática direita; equimose violácea, localizada em região mentoniana; equimose avermelhada, localizada em região labial inferior; equimose violácea, localizada em região escapular esquerda", conforme teor do Laudo de Lesões Corporais de fls. 12.

Após ser covardemente agredida, a vítima disse que o Denunciado poderia telefonar para a amiga dela (Aline), que esteve em sua companhia durante a festa, a fim de questioná-la se a vítima havia traído o Denunciado.

Infere-se que, mesmo após telefonar para a Aline e obter a informação de que a vítima não tinha praticado qualquer traição, o Denunciado não se conformou, muito pelo contrário, se exaltou ainda mais e passou a ameaçar a vítima, dizendo: "que cortaria os cabelos dela e de Aline, caso ela (a vítima) não falasse a verdade".

Após perceber o estado de exaltação do Denunciado, a amiga Aline acabou entrando em contato com a genitora da vítima, que por sua vez, acionou um sobrinho de nome Jhonatan, que morava bem próximo à residência do Denunciado, sendo que o mesmo compareceu ao local e conseguiu retirar a vítima da residência.

A vítima, representada por sua genitora, representou criminalmente, conforme se verifica às fls. 09, estando presente a condição de procedibilidade, com relação ao crime de ameaça. ”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a

a quo

condenou
o apelante

nas sanções do artigo
129, §
9º
,
e do artigo 147, ambos
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de 0
5
(
cinco
) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls. 102/108-verso dos autos físicos,
a defesa requer
I)
a
a
absolvição quanto ao
s crime s previsto s no s artigo
s 129 e
147, do Código Penal,
e, subsidiariamente,

IV)
a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena-base do crime de ameaça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto,
destaco que
a
materialidade
do
s crimes restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 09/10
e
do
laudo de exame de lesões corporais de fl.
18
.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do
s
ilícito
s
também restou comprovada
nos autos,
pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima
Amanda Boone Pacharra
,
logo após os fatos, em esfera investigativa
, às fls. 15/15-verso dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
AMANDA COMPARECE NESTA DEAM PARA REGISTRAR QUE SOFREU AGRESSÃO FÍSICA POR PARTE DE SEU NAMORADO, PATRICK CORREA GOMES. AMANDA INFORMA QUE NAMORA PATRICK HÁ 03 ANOS; QUE NÃO MORAM JUNTOS E NÃO POSSUEM FILHO EM COMUM. RELATA QUE NESTA MADRUGADA ESTAVA DORMINDO NA CASA DE PATRICK; QUE HAVIAM PASSADO O FINAL DE SEMANA SEM BRIGAS OU DISCUSSÕES; QUE NO SÁBADO FORAM A UMA FESTA, MAS FORAM SEPARADOS, QUE CADA UM FICOU COM SEUS RESPECTIVOS AMIGOS CURTINDO A FESTA; QUE CADA UM FOI PARA SUA CASA AO FINAL DA FESTA E DOMINGO SE ENCONTRAM A NOITE POR VOLTA DE 22 HORAS QUANDO ELA CHEGOU DO TRABALHO E FOI PARA CASA DE PATRICK E POR LÁ FICOU PARA DORMIR. AMANDA RELATA QUE QUANDO FOI POR VOLTA DE 02 DA MADRUGADA ACORDOU COM SOCOS SENDO DADOS EM SEU ROSTO; QUE FICOU ASSUSTADA E PATRICK DIZIA QUE ELA O TINHA TRAÍDO NA FESTA DE SÁBADO; QUE HAVIA VISTO MENSAGENS NO CELULAR DELA; QUE PATRICK CONTINUOU A AGREDINDO COM SOCOS, TAPAS, CHUTES, E PEGOU UM BOLO DE FIOS QUE ESTAVAM EM UM RACKE PASSOU A ACERTÁ-LA COM OS FIOS DEIXANDO SUA PELE TODA MARCADA DE CORTES; QUE PATRICK QUEBROU UM CABO DE VASSOURAS NELA LHE BATENDO. AMANDA RELATA QUE PEDIU A PATRICK PARA TELEFONAR PARA A AMIGA DA MENSAGEM E PERGUNTAR PARA ELA SE ELA HAVIA TRAÍDO ELE; QUE PATRICK TELEFONOU PARA AMIGA - ALINE SOUZA – E PERGUNTOU O NOME DA PESSOA COM QUEM AMANDA ESTAVA NA FESTA; QUE ALINE CONFIRMOU QUE AMANDA NÃO O HAVIA TRAÍDO. AMANDA RELATA QUE PATRICK FICOU MAIS NERVOSO E PASSOU A AMEAÇAR QUE CORTARIA OS CABELOS DELA E DA ALINE CASO ELA NÃO FALASSE A VERDADE; QUE ALINE TENTOU ACALMAR PATRICK, MAS NÃO CONSEGUIU. AMANDA RELATA QUE ALINE DESLIGOU O TELEFONE E LIGOU PARA A MÃE DELA - SRA. MONIQUE. SRA. MONIQUE ESTÁ PRESENTE NESTA OCORRÊNCIA ACOMPANHANDO A FILHA; SRA. MONIQUE AO RECEBER A LIGAÇÃO DE ALINE TELEFONOU PARA A CASA DA AVÓ PATERNA DE AMANDA - QUE É PRÓXIMO A CASA DE PATRICK E SOLICITOU AJUDA A UM PRIMO DE AMANDA - JHONATAN PACHARRA - QUE FOI ATÉ A CASA DE PATRICK PARA TIRÁ-LA DE LÁ. AMANDA RELATA QUE COM A CHEGADA DE JHONATAN, PATRICK PAROU DE LHE BATER E A DEIXOU IR EMBORA COM ELE. SRA. MONIQUE RELATA QUE AMANDA NÃO NECESSITA DE CASA ABRIGO. SRA. MONIQUE E AMANDA DESEJAM PROCESSAR PATRICK. SRA. MONIQUE DESEJA QUE A FILHA TENHA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
[...]”.

Por sua vez,
em juízo
(fl. 62 dos autos físicos)
, a vítima,
de forma coesa e harmônica em relação aos dizeres anteriores,
asseverou
firmemente
o seguinte:

“
[...] que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia; que no dia dos fatos não ingeriram bebida alcoólica; que a declarante contava com 14 anos à época dos fatos; que no dia dos fatos a declarante estava dormindo e acordou com os socos do acusado, dizendo que a declarante o havia traído; que o acusado pegou um emaranhado de fios e passou a golpear o corpo da declarante; que a declarante não conseguiu de defender das agressões; que 01 mês após os fatos o casal reatou o relacionamento, perdurando por 04 meses, eis que novamente foi agredida mas não fez a ocorrência policial; que foi levada para atendimento médico no dia seguinte aos fatos, por sua genitora; que as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls.18, foram causadas pelo acusado no dia dos fatos; que antes de ser agredida não possu
í
a nenhuma lesão no corpo. Dada a palavra à Defesa do acusado, respondeu: que no sábado anterior ao dia dos fatos a declarante e o acusado foram a uma festa separados e não ficaram juntos no local, embora estivessem namorando; que a declarante foi para casa do acusado sozinha, após a festa; que no dia dos fatos não houve conflito entre o casal e a declarante dormiu na casa do acusado; que a declarante não viu o acusado mexendo em seu celular, mas presume que esta tenha sido a causa do conflito; que a declarante não teve reação as agressões do acusado, eis que estava dormindo quando as agressões começaram; que o casal já havia tido conflitos com agressões mútuas anteriormente; que após reatar o relacionamento com o acusado, a declarante voltou a frequentar a casa do acusado; que a declarante foi comunicada da concessão MPU, mas não tomou conhecimento do arquivamento das Medidas Protetivas; que tem 03 anos que o relacionamento do casal acabou e após o t
é
rmino o acusado não a procurou mais”.

E
m seu interrogatório judicial,
acostado às fls. 63/63-verso,
o acusado manifestou-se no seguinte sentido:

“
[...] que a denúncia é parcialmente verdadeira; que o interrogando e a vítima foram a uma festa no sábado, no dia anterior aos fatos; que a vítima saiu da festa, se dirigiu a outro evento e posteriormente foi para a casa do interrogando, na madrugada do domingo, onde dormiram juntos e não houve nenhum conflito; que no domingo a noite, por volta de 23h00, o interrogando sem autorização da vítima abriu o celular desta, eis que possui a senha e viu uma mensagem de um outro “menino”; que a vítima já estava deitada, mas não estava dormindo quando viu o interrogando com seu celular e tentou pegá-lo das mãos do interrogando, momento em que começou uma briga; que a vítima conseguiu pegar o telefone, eis que o interrogando soltou o aparelho quando a discussão começou, momento em que a vítima ligou para a amiga de nome ALINE para que esta confirmasse que a vítima não traiu o interrogando; que o interrogando não chegou a ouvir o relato da ALINE;
que a vítima lhe desferiu um soco no peito e um tapa no rosto; que então o interrogando “perdeu a cabeça” e também agrediu a vítima; que desferiu apenas socos na vítima; que não desferiu chutes e tapas; que pegou o fio da antena e desferiu um golpe contra o corpo da vítima; que a vítima também agrediu o interrogando, inclusive, foi a vítima quem iniciou as agressões; que a briga cessou e posteriormente o primo da vítima bateu na janela, conversou com o interrogando, oportunidade em que a vítima foi embora com o primo de nome JONATHAN
;
que confirma que disse a vítima “que cortaria os cabelos dela e de Aline, caso não falasse a verdade”, porém afirma que não prolatou tais palavras com a intenção de ameaçar a vítima, mas apenas porque estava nervoso;

que acredita que as lesões do laudo de lesões corporais da vítima foram produzidas durante a briga no dia dos fatos
; que esclarece que durante a briga a vítima se lesionou e o interrogando também ficou com o braço ralado, eis que a vítima o empurrou contra a cama e a parede, arranhou o interrogando e chegou a quebrar a janela da casa do interrogando, oportunidade em que a vítima machucou o punho e a mão; que os móveis da casa, em razão da briga, ficaram bagunçados e a janela da casa do interrogando continua quebrada até os dias de hoje; que o primo da vítima ao chegar no local disse “que os dois estavam errados”; que não utilizou um capacete para agredir a vítima; que nunca foi preso ou processado criminalmente. Dada palavra ao MP, nada perguntou. Dada a palavra à Defesa do Acusado, respondeu: que esta foi a primeira vez que o interrogando e a vítima se agrediram mutuamente; que em outras ocasiões discutiram mas a vítima era agressiva e lhe dava beliscões, tapas e socos, inclusive no meio da rua; que no dia dos fatos o interrogando ficou apenas com marcas de arranhões no pescoço; que o interrogando morava sozinho na época dos fatos; que o casal se reconciliou após os fatos e permaneceram juntos por mais dois anos; que inclusive, em agosto de 2022 quando o interrogando sofreu uma queda de moto, a vítima foi buscá-lo no hospital; que após reatarem a vítima voltou a frequentar a casa do interrogando. Dada a palavra à Defesa da Vítima, respondeu: que quando o primo da vítima chegou ao local, a briga já havia acabado; que não possui memória clara do dia dos fatos, eis que já passou muito tempo;
que não se recorda que os fios tenham cortado a vítima, mas se recorda que o soco dele lesionou a boca dela
; que o interrogando não segurou os punhos da vítima e as agressões foram recíprocas; que não falou com ALINE no telefone”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia.

Isso porque
as palavras da vítima,
firmes e
com riqueza de detalhes, corroboradas pelo
laudo pericial de fl.
18
,
bem como
pelo depoimento do réu
, que
confessou parcialmente os fatos,

comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Desse modo, c
orroborando
com a narrativa da vítima quanto às lesões sofridas
, o laudo pericial de fl. 18
atestou
o

seguinte:

“
equimose avermelhada, localizada em região periorbital direita, medindo aproximadamente 2,0x1,0 centímetros; escoriação em região torácica anterior, medindo aproximadamente 3,0 centímetros; equimose linear, localizada em terço médio de braço esquerdo, medindo aproximadamente 3,0 centímetros; múltiplas equimoses lineares, semelhantes a golpes de fio, localizadas em braço e antebraço esquerdo, totalizando 07 lesões; edema punho direito +/4+, edema em região zig
o
mática direita ++/4+; equimose vi
o
l
á
cea, localizada em região mentoniana, medindo aproximadamente 1,0x1,0 centímetro; equimose avermelhada localizada em região labial inferior, medindo aproximadamente 1,
0
xl,0 centímetro; equimose violácea, localizad
a
em região escapular esquerda, medindo aproximadamente 2,0x1,0 centímetros; sem outras lesões de interesse médico-legal”.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o laudo pericial e o depoimento do acusado.

Destaco que
, diante da gravidade dos fatos narrados pela vítima e das agressões sofridas, não é crível a tese
defensiva
de que
a vítima que teria começado as agressões em face do réu
e que o réu teria se excedido no revide,
tratando-se de legítima defesa.

Isso porque, além de não ter ficado provada suposta
agressão

injusta
sofrida pelo réu, não havendo laudo pericial nesse sentido, as lesões atestadas em face da vítima foram diversas e graves, incluindo
lesões nos lábios e
múltiplas equimoses semelhantes a golpes de fio,
demonstrando tamanha covardia por parte do acusado em face da vítima
e, certamente, não se
enquadra
m
como legítima defesa.

Ademais, o fato de a vítima ter afirmado que em ocasião anterior já havia ocorrido agressões físicas mútuas entre ela e o réu não tem o condão de afastar a conduta ilícita do
acusado
no crime em análise, visto que, segundo a palavra firme e coerente da vítima, tanto em esfera policial quanto em juízo,
na hipótese em apreciação,
a ofendida estava dormindo quando começou a ser agredida pelo réu.

Portanto, ficou comprovado o dolo de Patrick Correa Gomes em lesionar sua então namorada, motivado por ciúmes, após,
sem autorização da ofendida, ter visto mensagens de terceiro em seu telefone celular.

Prosseguindo, q
uanto à alegação
da ausência de dolo em relação ao crime de ameaç
a
por parte do recorrente, esta não merece prosperar, pois, das provas citadas, restou cabalmente comprovado que o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qua
l provocou
efetivo temor na ofendida,
que recorreu à
força policial,
demonstrando
seu medo em relação ao réu.

Por sua vez, embora a defesa tenha alegado que o acusado estava sob domínio de forte emoção, diante da suspeita da infidelidade amorosa da vítima,
saliento que,
para a configuração do delito de ameaça
,
não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com “ânimo calmo e refletido”,
bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos, tendo em vista que a ofendida se sentiu ameaçada pelo réu, solicitando, inclusive, o deferimento de medidas protetivas em seu favor.

Exatamente neste sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
[...].” (TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Patrick Correa Gomes

pelo
s
crime
s
de lesão corporal
e
de
ameaça
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta,
a defesa se insurge
contra a pena aplicada em relação ao crime de ameaça,
postulando a aplicação da fração de aumento de
1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena
na primeira fase, contudo, da análise da sentença recorrida,
verifico que a pena-base do recorrente quanto a tal crime foi fixada no mínimo legal, a saber, 01 (um)
mês
de detenção, de modo que não existe interesse recursal no mencionado pleito defensivo, razão pela qual não pode ser conhecido.

Q
uanto às demais fases da dosimetria
do delito de ameaça
e à dosimetria da pena do crime de lesão corporal,
embora não questionada
s
, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)